Tribunal: TJMT
Processo: 1026855-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Pedidos Liminares de Tutela de Urgência n.o 1055080-25.2020.8.11.0041, 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte, ora agravante, forneça a parte autora um veículo reserva, nos mesmo padrões do bem pertencente a mesma, enquanto perdurar à discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.
Aduz o agravante que será extremamente prejudicada caso seja mantida a decisão de fornecer um veículo reserva ao agravado, quando a mesma não tem responsabilidade quanto a quaisquer defeitos apresentados no veículo, bem como, não tem responsabilidade quanto à concessão ou negativa de reparos em garantia, cuja responsabilidade é exclusiva da montadora.
Argumenta que restou comprovado nos autos que a situação vivenciada pelo agravado não está relacionada com eventual falha na prestação de serviços da concessionária; que foi feita análise e diagnostico do veículo juntamente com o suporte técnico da montadora Nissan, e, após a abertura do motor foi possível constatar a ocorrência de calço hidráulico no terceiro cilindro, empenando a biela e quebrando anéis devido o bico injetor ter travado aberto, acumulando combustível na câmara de combustão.
Que foi realizada análise das velas via fotos, chegando-se a conclusão que o veículo utilizou combustível de baixa qualidade. Assim, segundo defende, o defeito foi ocasionado por agente externo não passível de cobertura pelo manto da garantia contratual.
Sob outro aspecto, pontua que o agravado não anexou aos autos da ação de origem nenhuma comprovação de que os defeitos apresentados no veículo não foram ocasionados por agente externo; aduz ser temerária a decisão que determina a oferta de veículo reserva ao agravado, sem que tenha sido oportunizada a produção de provas.
Defende ainda a irreversibilidade da matéria e a necessidade de prestar caução.
É relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Malgrados as alegações da parte agravante, a decisão agravada se mantem:
“Consta nos autos que o autor adquiriu um veículo zero quilômetro, no entanto, em menos de um ano o bem móvel apresentou falhas que impossibilitaram o seu funcionamento, tendo a parte requerida negado qualquer tipo de conserto sem qualquer justificativa, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão das cobranças dos pagamentos mensais referentes ao contrato de financiamento, bem como seja determinado o fornecimento de um veículo reserva.
Inicialmente, no tocante ao pedido de disponibilização de um carro reserva, analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, por meio do Id no 44369361, onde consta a nota fiscal de aquisição do veículo zero quilômetro, na data de 27 de novembro de 2019, bem como a ordem de serviço acostada no id 44180083, demonstrando os defeitos apresentados pelo veículo e a sua impossibilidade para o uso. Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o fornecimento de carro reserva permite ao autor a continuidade de sua rotina profissional, diminuindo os prejuízos financeiros ao mesmo”.
Além disso, ao que tudo indica a conclusão de que se trata de utilização de combustível de baixa qualidade não é formal, se tratando de ordem de serviço.
Depreende-se da resposta negativa (id. 71203464) que é repassada a informação de o técnico NOTOU que o motivo foi combustível ruim. Há informação errônea quanto à quilometragem do veículo e falta de manutenção periódica e a montadora passou a seguinte orientação:
“De acordo com orientação do techline, ao ser analisado a peça, precisa observar o aspecto do combustível utilizado que pode causar danos, neste caso, já não se trataria de garantia.”.
E nos comentários consta: “neste caso então cabe a análise técnica da concessionária com relação à aparência/análise combustível. Caso permaneça dúvida, retorne”.
Não identifiquei a análise técnica da aparência do combustível e ainda consta a informação no agravo de que a análise foi feita através de fotos.
No tange a tese de ilegitimidade passiva, esta não foi levada a conhecimento do juízo “a quo”.
Também não há risco de irreversibilidade e prejuízo, pois, o veículo a ser disponibilidade é um carro reserva.
Ante todo exposto, INDEFIRO o efeito almejado, sem prejuízo de reanálise.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator